Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002296-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CESAR GRACIOLI - CPF: 304.055.991-53 (RECORRIDO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM ER FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE CORREÇÃO-
EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

Verificada a ocorrência do erro material, necessária sua correção para que conste que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos FRANCISCO CESAR GRACIOLI contra acórdão proferido nos autos.

Sustenta a ocorrência de erro material no acórdão recorrido tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados sobre o valor da condenação, porém deveria ter sido arbitrado de acordo com o valor da causa.

O Embargado apresentou resposta aos embargos pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, possível vislumbrar a ocorrência de erro material no
decisum
vergastado tendo em vista que no caso dos autos não houve condenação pecuniária, tendo em vista que fora declarada a inexigibilidade da cobrança efetuada pela Embargada.

Assim, o recurso esclarecedor deve ser acolhido para correção do erro material apontado para que fique consignado que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa.

Posto isso,
acolho os embargos
para que conste expressamente que os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023